Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705709-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. V. D. O. S. REPRESENTANTE: SUZANA DE OLIVEIRA QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 15035916, concedi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal disponibilize creche pública ao recorrente. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno no ID 15279709. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante P.V.D.O.S. para responder o agravo interno, no prazo de 15 dias, bem como para se manifestar sobre a preliminar de sobrestamento do feito. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator